Tribunal: TJES
Processo: 0005340-69.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005340-69.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MARIA DE LURDES BONO MONTOVANI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MANTIDA CONDENAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES para DAR-LHE PROVIMENTO e afastar a responsabilidade do município no tocante à verba de sucumbência, MANTENDO-SE a condenação em sede de REMESSA NECESSÁRIA quanto aos demais pontos.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra sentença (ID 4088827 - fls. 287/288 do pdf) proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, em sede de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
MARIA DE LURDES BONO MONTOVANI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de
OSMAR MONTOVANI
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, condenando tão somente o ente municipal ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, fixando, ao final, ainda, o pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00.

O apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES

(ID 4088827 - fls. 289/295 do pdf) postula tão somente para que seja afastada a verba de sucumbência e, subsidiariamente, que seja ao menos reduzido os honorários fixados.

Ausente contrarrazões (ID 4088827 - fls. 299/300 do pdf).

Parecer ministerial (ID 5525586) opinando pela confirmação da sentença, embora assentando a ausência de interesse no tocante às razões recursais apresentadas.

Pois bem.

Em breve histórico, Maria de Lurdes Bono Montovani ajuizou a presente demanda em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES e de OSMAR MONTOVANI, narrando ser genitora do terceiro requerido que, conforme laudo acostado aos autos, demonstra quadro grave de alcoolismo que, por sua vez, lhe provocou transtornos mentais, fazendo necessária, por tal razão, sua internação compulsória.

Em decisão de ID 4088827 de fls. 105/110 do pdf fora deferida, a concessão da tutela de urgência, a gratuidade da justiça em favor da autora e determinada a citação dos requeridos Estado do Espírito Santo e Município de Linhares.

Proferida sentença (ID 4088827 -
fls. 287/288 do pdf
) que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de Osmar Montovani em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, no laudo de fls. 51 e 95/98 do pdf, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

E, diante do julgamento acima, concluiu:

Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde,
deixo de condenar
, a
título de sucumbência
,
a pessoa fisica
requerida, eis que não é a sucumbente neste particular.

Outrossin,
deixo de condenar o Estado do Espírito Santo
em
custas e despesas processuais
, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Todavia,
condeno o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais
.

Condeno cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8° do CPC.

Nesse contexto, passo ao julgamento do recurso apresentando pelo ente municipal, assentando, desde logo, que - como se sabe - os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora ajuizou,
por meio de causídico particular
, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO LINHARES
para que estes custeassem o tratamento de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo,é indevida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e afastar a responsabilidade do município no tocante à
verba de sucumbência
,
MANTENDO-SE
a condenação em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
quanto aos demais pontos.

Ante o provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 17:22:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48274007112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR